Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BTA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 19.956.497/0001-44 (EMBARGANTE), AMANDA CAROLINA MAIA DA SILVA - CPF: 009.870.132-03 (ADVOGADO), JENNIFER FRIGERI YOUSSEF - CPF: 048.340.069-64 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 106.362.931-49 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ação monitória. cheque prescrito. citação via aplicativo de mensagens. vícios de omissão. inexistência.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente pedido formulado em Ação Monitória. A Embargante sustenta omissões no acórdão quanto à validade da citação realizada por Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens, à impossibilidade de discutir a
causa debendi
diante da boa-fé do terceiro adquirente do cheque, e ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador legítimo de título de crédito.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a validade da citação realizada por meio de aplicativo de mensagens, com base na fé pública do Oficial de Justiça; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese de aquisição do cheque por terceiro de boa-fé, afastando a discussão da
causa debendi
; (iii) determinar se o acórdão deixou de manifestar sobre a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador legítimo de título de crédito.

iii. razões de decidir

3. Embargos de Declaração se destinam à correção de vícios formais na decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4. A alegação de omissão quanto à validade da citação foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a ineficácia da citação via aplicativo de mensagens por falta de confirmação inequívoca de ciência do citando, nos termos do art. 231, IX, do CPC, sem desconsiderar a fé pública do Oficial de Justiça.

5. Não houve omissão quanto à análise da prescrição do cheque, da sua sustação por desacordo comercial e da consequente perda dos atributos cambiários, o que autorizou o exame da causa debendi, exigindo da autora a comprovação da origem da dívida e da legitimidade ativa.

6. A jurisprudência do STJ, especialmente no EREsp 1.575.781/DF, foi expressamente considerada para fundamentar a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao portador de cheque prescrito, inclusive endossado em branco, o que afasta alegada omissão quanto ao princípio da inoponibilidade.

7. As matérias apontadas foram devidamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da Embargante, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.

8. O prequestionamento das matérias foi implicitamente reconhecido, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ, mesmo diante da rejeição dos aclaratórios.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A citação via aplicativo de mensagens exige confirmação inequívoca de ciência do citando, nos termos do art. 231, IX, do CPC. 2. Cheque prescrito perde os atributos cambiários, permitindo a discussão da causa debendi pelo emitente. 3. O endosso em branco não afasta a necessidade de comprovação da legitimidade ativa na cobrança de título prescrito. 4. A oposição de exceções pessoais é admissível contra portador de cheque prescrito, inclusive endossado em branco. 5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob alegação de omissão.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.575.781/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015905-53.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
BTA Assessoria de Cobrança Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor da
José Aparecido Ferreira.

Em suas razões, a Embargante alega que o julgamento incorreu em omissões aptas a comprometer a adequada prestação jurisdicional.

A Embargante afirma que a decisão colegiada não enfrentou a circunstância de que o Oficial de Justiça goza de fé pública e certificou o cumprimento do ato citatório, o que gera presunção relativa de veracidade. Logo, há necessidade de esclarecimento sobre quais requisitos adicionais seriam exigidos para a validade da citação.

Sobre a
causa debendi
, argumenta que não foi apreciada a tese de que o cheque objeto da execução circulou e foi adquirido por terceiro de boa-fé, o que impede a discussão da relação jurídica subjacente, incumbindo ao devedor comprovar, de forma concreta, eventual vício ou simulação.

Aponta omissão, também, quanto ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador legítimo de título de crédito.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento do recurso, com o devido pronunciamento judicial sobre todos os temas arguidos.

Contraminuta no Id. 318210359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

BTA Assessoria de Cobrança Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada em face de
José Aparecido Ferreira
.

A Autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razoes, a Apelante arguiu a intempestividade dos Embargos Monitórios, uma vez que a citação efetivada em 24/10/2022 pelo Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens foi regular.

Alegou que o cheque, ainda que prescrito, mantém validade como prova escrita para ação monitória, nos termos da Súmula 531 do STJ.

Defendeu que o endosso transfere legitimidade ao portador, sendo descabida a discussão da
causa debendi
pelo emitente perante terceiro de boa-fé.

Assegurou que a sentença incorreu em erro ao exigir comprovação da origem da dívida, contrariando a natureza cambial do título.

Apontou que os requisitos legais para a ação monitória foram observados, haja vista a existência de cheque nominal, endosso válido, apresentação dentro do prazo legal e ausência de impugnação formal da autenticidade.

Alegou que defesa do Apelado em sede de Embargos são genéricas e desprovidas de prova, não sendo aptas a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez do crédito.

Frisou que o ônus probatório imposto pelo Juiz
a quo
é incompatível com o rito monitório.

Requereu, pois, a reforma integral da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 09/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
BTA Assessoria de Cobrança Ltda.

opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissões.

Em suas razões, a Embargante alega que a decisão colegiada não enfrentou a circunstância de que o Oficial de Justiça goza de fé pública e certificou o cumprimento do ato citatório, o que gera presunção relativa de veracidade. Logo, há necessidade de esclarecimento sobre quais requisitos adicionais seriam exigidos para a validade da citação.

Sobre a
causa debendi
, argumenta que não foi apreciada a tese de que o cheque objeto da execução circulou e foi adquirido por terceiro de boa-fé, o que impede a discussão da relação jurídica subjacente, incumbindo ao devedor comprovar, de forma concreta, eventual vício ou simulação.

Aponta omissão, também, quanto ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador legítimo de título de crédito.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento do recurso, com o devido pronunciamento judicial sobre todos os temas arguidos.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

Melhor sorte, todavia, não assiste à empresa Embargante. Isso porque, no que se refere à validade da citação, consta no voto condutor que a citação eletrônica via aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação inequívoca de ciência pelo citando, não atende aos requisitos do art. 231, IX, do CPC, sendo considerada válida apenas a posterior citação pessoal.

Ademais, esta Relatora examinou a certidão do oficial de justiça e concluiu, de forma fundamentada, que a tentativa de citação foi ineficaz, pois ausente a confirmação escrita do citando. A fé pública do agente foi respeitada quanto à veracidade da diligência, mas, corretamente, não foi estendida para suprir os requisitos legais formais da citação válida.

O julgamento, nesse ponto, revela análise cuidadosa do ato processual, não havendo qualquer omissão.

De igual modo, no que se refere a circulação do cheque e a presunção de boa-fé não há vicio a ser sanado.

O acórdão dedicou ampla fundamentação à perda dos atributos cambiários do título em razão da prescrição e da sustação por desacordo comercial, destacando a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente pelo portador.

Consoante consignado no voto condutor, o cheque prescrito perde os atributos cambiários de autonomia, abstração e literalidade, permitindo ao emitente discutir a causa debendi em sede de Embargos Monitórios.

A despeito disso, esta Relatora destacou que o endosso em branco constante no verso do cheque não é suficiente, por si só, para comprovar legitimidade ativa da Embargante na cobrança, especialmente em se tratando de título prescrito e com oposição formal à sua exigibilidade. Ainda, concluiu que a empresa Embargante não comprovou a existência do negócio jurídico com o Embargado, tampouco demonstrou ter adquirido o título de boa-fé.

Oportuno rememorar, que o fundamento do voto condutor foi construído com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EREsp 1.575.781/DF, que admite a oposição de exceções pessoais contra portador de cheque prescrito, inclusive quando endossado em branco.

O colegiado, portanto, considerou a inexistência de diligência mínima da Embargante (empresa profissional de cobrança) ao adquirir título sustado por desacordo comercial, imputando-lhe o ônus de comprovar a legitimidade do crédito.

Ou seja, o acórdão enfrentou os pontos alegados, ainda que de forma contrária ao interesse da Embargante.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025